Tribunal: TJSP
Processo: 2186376-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186376-65.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000982981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2186376-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante UNIMED - SANTA BÁRBARA D OESTE, AMERICANA E NOVA
ODESSA, é embargada MARIA APARECIDA PAES DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186376-65.2020.8.26.0000/50000
VOTO No 28.220
Embargante: Unimed - Santa Bárbara D'Oeste, Americana e Nova
Odessa
Embargada: Maria Aparecida Paes de Barros
Comarca: Americana 4a Vara Cível
Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado
Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são
destinados
para
sanar
contradição
externa

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 01/06) opostos pela agravante, pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre pontos do julgado que considera
omisso.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186376-65.2020.8.26.0000/50000
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se que o acórdão não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material passíveis de
esclarecimento nesta oportunidade e tampouco negou vigência à matéria
legal e constitucional ventilada nos autos.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, o acórdão se pronunciou, de forma expressa e
fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo omissão a ser suprida. Com efeito:
“Colocado isso, cumpre salientar que como o
contrato foi firmado em julho de 2017, sob a
égide da Resolução Normativa 63/2003, deve
observar os seguintes critérios: (a) a existência
de 10 faixas etárias; (b) do valor fixado para a
última faixa etária não poder ser superior a 6
(seis) vezes o previsto para a primeira, bem
como (c) variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação
cumulada entre a primeira e sétima faixas.
Anote-se, ainda, que a autora está amparada pela
Carta Magna, de conformidade com o Artigo
230, que assim estabelece “A família, a
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação
na comunidade, defendendo sua dignidade e
bem estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
Além do mais, a norma contida no Artigo 15, §
3o, do Estatuto do Idoso dispõe que “É vedada a
discriminação do idoso nos planos de saúde
pela cobrança de valores diferenciados em
razão da idade”. Ressalta-se que tal questão foi
apreciada
no
recurso
repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186376-65.2020.8.26.0000/50000
supramencionado, no sentido de que não devem
ser
“aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em
demasia o consumidor, em manifesto confronto
com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé
objetiva e da especial proteção ao idoso, dado
que
aumentos
excessivamente
elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão,
de forma discriminatória, impossibilitar sua
permanência no plano”.
Deste modo, o julgado deixou consignado
que há verossimilhança na alegação da agravante no sentido de que o
reajuste na mensalidade do plano de saúde ocorrido anualmente em
razão da alteração de faixa etária a contar dos 59 anos, se reveste, em
tese, de abusividade, de conformidade com o disposto no Artigo 39 do
Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a agravante é pessoa idosa,
atualmente 60 anos de idade.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
Em relação ao prequestionamento, o
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2186376-65.2020.8.26.0000/50000
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão a ser sanada nesta oportunidade. A modificação do
acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio do recurso
cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora